Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013952-51.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1008169-74.2017.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: VALDIRENE FERREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Intime-se a Agravada para manifestar-se no prazo legal sobre o Agravo Interno apresentado pelo Município de Rondonópolis, nos termos do artigo 1021, § 2o do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora